Tribunal: STF
Processo: HC 185175
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Monteiro da Rocha contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no HC 552.904/SP (documento eletrônico 4).
    O impetrante alega, em síntese, que,
    “[...] no caso, a condenação teve como pena base o mínimo legal, todavia, com a edição da Súmula 545, existe clara adequação mais favorável ao Réu, que passa a poder ter sua pena base estabelecida abaixo do mínimo legal, pois não existe qualquer óbice na legislação, e agora com a força da Súmula 545 do E. STJ é evidente que tal entendimento deve ser obrigatoriamente aplicado” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “a) Uma vez presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer à Vossa Excelência, conceder LIMINAR, em favor do Paciente, de aplicar a atenuante de confissão a sua reprimenda.
    b) Concedida a liminar, requer-se ao final julgar a presente Ordem de Habeas Corpus totalmente procedente, com a concessão definitiva do WRIT, para, declarar inconstitucional a Súmula 231/STJ; ou subsidiariamente, declarar a aplicação da Súmula 545 mais benéfica; declarar a não aplicação da Súmula 231 pois incompatível a Lei Federal nº 12.850/13” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 122.268/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.437/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 112.836/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    No julgamento do RE 597.270-QO-RG/RS, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua orientação jurisprudencial no sentido de que a “[circunstância] atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior solidificou o entendimento de que, conquanto haja a pena sido reduzida para o seu mínimo legal, não pode ser ela ainda mais abrandada, em razão do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, in verbis: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. 2. Agravo regimental não provido” (pág.2 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, o decisum questionado está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte que trata da matéria em questão.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator